Tribunal: TJMT
Processo: 1009303-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1009303-92.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
RECORRIDO: DIMAS JANUARIO RIBEIRO DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS MÉDICOS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO SEM NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço médicos julgada parcialmente procedente na instância singular, porque reconheceu a responsabilidade da operadora do plano de saúde ao pagamento de danos morais decorrente de cancelamento de plano de saúde coletivo sem notificação do usuário, bem como ao restabelecimento do plano.
2. Recurso de ambas as partes. A operadora de saúde alega preliminar de perda do objeto e, no mérito, a improcedência da ação, porquanto cumpriu aos tramites exigidos para a rescisão unilateral do contrato. A parte consumidora requer a majoração do valor fixado por danos morais.
3. No que se refere a preliminar de perda do objeto, alegada pela cooperativa, por falta de elegibilidade para a manutenção do plano de saúde, sem qualquer amparo, porquanto o interesse do autor é pela manutenção do vínculo contratual, sem qualquer especiação quanto a modo pelo qual a permanência do vínculo ocorrerá, desde que mantidas as mesmas condições anteriores. Preliminar rejeitada.
4. Quanto a preliminar de falta de dialeticidade recursal, trazida pela parte consumidora, não prospera, porquanto o recurso da parte adversa devolve a este colegiado os pontos debatidos em sentença, quais sejam: a) legalidade da rescisão contratual; b) cabimento de danos morais.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso “Da análise dos autos, entendo que restou comprovada a falha na prestação dos serviços decorrentes do cancelamento de contrato de plano de saúde sem a devida notificação do consumidor. Isso porque, a documentação apresentada pelo reclamante demonstrou satisfatoriamente que estava inadimplente por período inferior a 30 dias, e que não houve qualquer notificação por parte da empresa ré ao titular no que concerne a suspensão dos serviços. Portanto, o dever de notificação tem previsão expressa em lei, não sendo mera faculdade do plano de saúde enviá-la ou não, ou, ainda, estabelecer regras contrárias ao comando legal. Dessa forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, a sentença deve ser modificada a fim de se reconhecer a falha na prestação dos serviços e julgar procedentes os pedidos da inicial. Soma-se a isto o fato de que houve recusa de atendimento médico, ocasionada pelo cancelamento do plano de saúde, devendo ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos materiais, uma vez que devidamente comprovados nos autos e danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do consumidor. Vale dizer que considerando a relevância do direito constitucional/fundamental envolvido, têm as administradoras de planos de saúde o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto na execução do contrato, preservando-se a dignidade, a saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do beneficiário, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade. Assim, a interpretação desses tipos de contratos deverá sempre ser favorável à parte mais fraca, no caso, o usuário, valendo lembrar que o objeto principal desta contratação é a assistência médica ao usuário, quando for acometido por alguma doença, consequentemente, há de ser levado em consideração a dignidade da pessoa humana, o respeito à saúde e à vida, pois são serviços de relevância pública permitida à iniciativa privada, nos termos dos artigos 197 e 199, ambos da Constituição da República de 1988. Com efeito, é cediço que compete à parte requerida provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Assim não fazendo, suporta as consequências de sua inércia. No tocante aos danos morais, a recusa na realização de procedimento cirúrgico, quando ausente cláusula expressa, é ato que coloca em risco a saúde do beneficiário, não podendo ser tratada como mero inadimplemento, tampouco como eventual dissabor, pois gera insegurança, angústia, preocupação e aflição, ainda mais levando em consideração a situação já fragilizada decorrente do mal que o acomete. Isso configura danos morais, sendo evidente a violação à Lei dos Planos de Saúde, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento nos casos de urgência e emergência”.
6 – Em acréscimo, a notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
7- A quantia fixada por danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, e não merece qualquer redução ou majoração, notadamente pelo fato do autor ser idoso e depender de tratamento contínuo em razão do diagnostico de câncer. Quanto ao mais, a quantia está de acordo com os patamares fixados pelo TJMT e por esta Turma Recursal.
Neste sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO DE 60 DIAS - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 NÃO OBSERVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.
Se demonstrado que não houve a notificação da operadora do plano de saúde para a consumidora, nem a oferta de adesão a novo plano com as mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de prazo de carência, não há falar em suspensão contratual, eis que, no caso, a apelada é pessoa idosa, aposentada por invalidez permanente em razão de doença crônica do sistema nervoso central e necessita realizar acompanhamento médico, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e boa-fé objetiva.A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).- (N.U 1000794-50.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024). (valor do dano moral R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO – INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A Lei no 9.656/98 não proíbe a rescisão unilateral dos contratos de saúde coletivos, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, conforme Resolução Normativa n. o 195.
2. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso, constituindo, portanto, falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 3. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento.4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008956-93.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recursos conhecidos e não providos.
10. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação da parte consumidora, em razão do disposto no artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009303-92.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIMAS JANUARIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 939.482.201-15 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), VITOR HIROYUKI MATUDA - CPF: 035.074.421-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024